Tribunal: TJMT
Processo: 1008309-78.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-05-21
Data de publicação: 2021-05-21

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1008309-78.2021.8.11.0000
AGRAVANTES:- JOSE MARIA BORTOLI e INES MARINA SCHEFFER BORTOLI
AGRAVADO:- HERMAN MORA CASELLA e outros
Agravo de Instrumento n. 1008309-78.2021.8.11.0000 de decisão da 1a Vara Cível da Comarca de São José do Rio Claro que, em Ação Reivindicatória, admitiu o ingresso de Saulo Santo Mora Casella como assistente litisconsorcial e homologou a habilitação de Herbert Mora Casella como herdeiro da autora Adelina Casella Mora.
Os agravantes aduzem que o feito foi ajuizado em 21-11-2011 por Adelina Casella Mora, irregularmente representada por Herbert Mora Casella, alegando suposto descumprimento de acordo judicial firmado em 20.12.1991, nos autos da respectiva Ação Demarcatória no 304/90
Aduzem que a Adelina não tinha legitimidade para ajuizar o feito devido a inexistência do domínio do imóvel, visto que sete anos antes ela doou a totalidade da Fazenda Triângulo ao seu filho Herman e ao neto Saulo, conforme Escritura Pública de Doação.
Dizem que esse fato não pode ser resolvido mediante simples habilitação de seus eventuais herdeiros (especialmente quando inexiste patrimônio a ser herdado).
Asseveram que adquiriram o imóvel justamente porque ele estava georreferenciado e devidamente certificado no INCRA, livre de quaisquer tipos de discussões acerca de seus limites, inclusive com declaração de reconhecimento de limite firmado pela falecida Adelina Casella Mora, firmado em 16.02.2004
Pedem o efeito suspensivo.
É o relatório.
Os agravantes se insurgem contra o decisum que admitiu o ingresso de Saulo Santo Mora Casella como assistente litisconsorcial e homologou a habilitação de Herbert Mora Casella como herdeiro da autora Adelina Casella Mora.
O parágrafo único do art. 995 do CPC dispõe que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.
Não obstante as razões recursais, não ficou demonstrado dano iminente que exija o deferimento da medida neste momento.
Ademais a matéria precisa ser analisada com cautela, o que será feito após a resposta dos agravados, juntamente com toda a documentação apresentada.
Importante registrar que o Agravo de Instrumento tem tramitação célere e, tão logo apresentada a contraminuta, será imediatamente incluído em pauta para julgamento.
Posto isso, indefiro o efeito suspensivo.
Intime-se a parte adversa para oferecer resposta em 15 dias.
Cuiabá, 20 de maio de 2021.
Des. Rubens de Oliveira Santos Filho
Relator